Tribunal: TJES
Processo: 0009160-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009160-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO GONCALVES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ISENÇÃO – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO FUNDO – DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DISPENSA LEGAL ESPECÍFICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

2. Lei federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19), razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passaram a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, exigindo uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo.

3. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o militar inativo do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca de imunidade e/ou isenção.

4. A referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, conforme disposição expressa no artigo 24-C.

5. A revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter o benefício.

6. O fato de a legislação local ter se omitido em relação a referido benefício, não evidencia o resguardo das situações anteriores, já que ele depende de lei, e bastaria a sua inclusão na Lei complementar estadual n. 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º).

7. A imunidade é uma forma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada (o que não mais se identifica no caso concreto, a partir da EC 103/2019), enquanto a isenção exige uma dispensa legal específica (artigo 150, §6º, da Constituição Federal, e artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional), sem a qual não a qual se falar em exclusão do crédito tributário (cuja interpretação deve ser literal – artigo 111, I, do Código Tributário Nacional).

8. Recurso conhecido e provido. Remessa prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a sentença atacada, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária., nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, também sujeita ao reexame necessário, que, nos autos da ação mandamental impetrada por
FÁBIO GONÇALVES
, concedeu a segurança pleiteada,
“no sentido de DETERMINAR que o IPAJM suspenda em definitivo o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, em favor do impetrante, nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria n. 032-R/2011 c/c art. 30 da LCE n. 282/2004”,
condenando o
“IPAJM à restituição de eventuais valores descontados do Impetrante, a título de contribuição previdenciária, desde 15.06.2020 (data da impetração), sem observar a isenção ora reconhecida em definitivo”.

Nas razões recursais, o apelante aduz, em breve síntese, que (I)
“Em um paralelo constitucional, o Sistema de Proteção Social dos militares estaria no mesmo status de gênero que a Seguridade Social dos civis, onde nela se compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa relativos às espécies:

saúde, previdência e assistência social, previstos no art. 194 da CF/88. Ademais, o conceito de Sistema de Proteção Social dos Militares veio também para afastar dos Regimes de Previdências Próprios dos Servidores (RPPS), bem como do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), uma vez que com isso se sedimenta a desvinculação entre servidores e militares para fins de inatividade, que por vezes gerou sombreamento ou interpretações confusas”
(fl. 64); (II)
“No tocante aos militares estaduais, o Decreto-Lei nº 667/69, que reorganiza as polícias e bombeiros militares de todo o Brasil, estabeleceu a forma em que se dará a regulamentação do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados”
(fl. 64); (III)
“as regras esculpidas na Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40”
(fl. 66); (IV)
“para os militares estaduais inativos além da nova alíquota, alterou-se a base de cálculo a qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do art. 40 da LC nº 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores ativos”
(fl. 67); (V)
“diante do novo regime de seguridade social, resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do § único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.957/19”
(fl. 67); (VI)
“inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, ante a possibilidade de alteração da alíquota e base de cálculo dos tributos, entre os quais a contribuição previdenciária, desde que respeitado o regramento constitucional e infraconstitucional”
(fl. 68).

Desse modo, requer o provimento do recurso
“a fim de que seja reformada a sentença prolatada, julgando-se totalmente improcedente os pedidos”
(fl. 82).

Contrarrazões ofertadas às fls. 84/88, pelo desprovimento do recurso, destacando que foi
“desconsiderada sua situação de concessão de imunidade de contribuição previdenciária em seus proventos”
, devendo ser respeitado
“o princípio do tempus regit actum e razoabilidade, ato jurídico perfeito e direito adquirido”
(fl. 87-v).

A r. sentença atacada consignou que:

(...)

O Impetrante narra que é Policial Militar (Soldado) Inativo
reformado ex officio por conta de incapacidade definitiva para o exercício funcional,
conforme publicação no BCG nº 38/2009. Por ter passado à inatividade nessas condições, o Impetrante narra que
solicitou ao IPAJM a imunidade de Contribuição Previdenciária, nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 282/2004, a qual alega ter sido deferida
.

Ocorre que,
no dia 17.12.2019, foi

publicada a Lei Complementar Federal nº 13.954/2020
, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares. Dentre as medidas descritas na referida legislação, o Impetrante destacou a
contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração/proventos dos Servidores Públicos Militares
. Em
simetria, foi publicada, no dia 20.03.2020, a LCE nº 943/2020
, por meio da qual foi
criado o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS)
deste Estado, instituindo-se também a
contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares
.

A partir da publicação da legislação estadual, aduz que o IPAJM não mais realiza o desconto da denominada Contribuição Previdenciária, sob a rubrica “FP IPJM MENSAL” no contracheque dos Servidores Públicos Militares Inativos. Narra que agora passou a ser utilizada a rubrica de
“Contribuição Mensal – FPS”, nos termos acima referidos, sem que seja respeitada a aludida concessão de imunidade na incidência Contribuição Previdenciária em seus proventos
.

Nesse tocante, defende o Impetrante que
a atual legislação é omissa quanto aos Servidores Públicos Militares Inativos em favor dos quais tenha sido reconhecida a imunidade de contribuição previdenciária
, em razão da Reforma Ex Officio. Assim,
sustenta que a forma de cobrança da contribuição instituída pela LCE nº 943/2020 viola seu direito adquirido
.

Por essas razões, impetrou este Mandado de Segurança, no qual, liminarmente, requereu a suspensão do desconto da Contribuição do Fundo de Proteção Social – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar eventualmente concedida, com a
declaração de ilegalidade desse desconto (FPS), bem como com a condenação da apontada Autoridade Coatora a restituir os valores descontados sem a observância da sua imunidade
.

(...).

Ao examinar a questão, que
“
cinge em saber se, mesmo diante do advento da LCE nº 943/2020, a qual instituiu o Fundo de Proteção Social dos Miliares (FPS) deste Estado e sua respectiva contribuição, o Impetrante faz jus à imunidade tributária, supostamente reconhecida em seu favor, nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da LCE nº 282/2004”,
após constatar que fora concedido ao impetrante/apelado a citada imunidade,
o julgador de origem concluiu pela concessão da segurança, por entender que
a lei federal,
“em momento algum
, impediu a manutenção, por parte de cada Ente Federativo, da isenção de Contribuição Previdenciária nos proventos de Servidores Públicos Militares Inativos acometidos por doença profissional ou moléstia grave. Pelo contrário, o artigo 24-F, assegurou o direito adquirido quanto aos benefícios concedidos com base em legislação anterior
”.

O MM Magistrado de primeira instância destacou que a
“
inovações legislativas estaduais foram omissas quanto às imunidades tributárias já concedidas a Servidores Públicos Militares Inativos reformados ex officio. Dessa forma, (...) não poderia o IPAJM, sem comando legal expresso, revogar benefício fiscal já concedido e aperfeiçoado a seu tempo e cuja manutenção encontra amparo na Lei Federal nº 13.954/2019. Isso porque, embora não haja direito adquirido a Regime jurídico, inclusive o Previdenciário, aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (RE 413405 AgR, 1ª Turma/STF, rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2015, DJ. 10-03-2015). Portanto, à míngua de norma estadual expressa que revogue a imunidade gozada pelo Impetrante na cobrança de contribuição previdenciária, esta deve ser mantida intacta pelo IPAJM, o qual deve compatibilizá-la com a nova forma de cálculo do tributo em questão”.

Contudo,
a matéria controvertida já foi objeto de exame por este egrégio Colegiado
, quando da apreciação do recurso interposto contra decisão que concedeu a liminar mandamental (Agravo de Instrumento nº 5001655-25.2020.8.08.0000, julgado em 30/03/2021).

Na ocasião, foi assentado que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

Destacou-se que a lei federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19), razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passaram a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, exigindo uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares por conta das especificidades das carreiras.

É inequívoco que o artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o apelado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca de imunidade e/ou isenção,
in verbis
:

Lei n. 13.954/19. Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observa.

Como se não bastasse, a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, conforme disposição expressa no artigo 24-C, a saber:

Lei n. 13.954/19. Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

Além do mais, a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República
1
, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter o benefício.

O fato de a legislação local ter se omitido em relação a referido benefício, ao contrário do que concluiu a sentença, não evidencia o resguardo das situações anteriores, já que ele depende de lei, e bastaria a sua inclusão na Lei complementar estadual n. 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º)
2
.

Ressalta-se que a imunidade é uma forma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada (o que não mais se identifica no caso concreto, a partir da EC 103/2019), enquanto a isenção exige uma dispensa legal específica (artigo 150, §6º, da Constituição Federal
3
, e artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional
4
), sem a qual não a qual se falar em exclusão do crédito tributário (cuja interpretação, a propósito, deve ser literal – artigo 111, I, do Código Tributário Nacional
5
).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a sentença atacada, para denegar a segurança pleiteada, condenando o apelado/impetrante ao pagamento das custas processuais (suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida – fl. 14-v), e, por conseguinte, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

1
CRFB/88. Art. 40. § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência) (Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

2
LCE n. 282/04. Art. 40. § 3º. A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020).

3
CR/1988. Art. 150. § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.

4
CTN. Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

5
CTN. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria